Tribunal: TJMT
Processo: 0013285-52.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0013285-52.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (APELADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (APELADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (APELADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (APELADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), CLARA VAINBOIM - CPF: 239.679.437-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES (APELADO), DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (APELANTE), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES (APELANTE), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (APELANTE), TOO SEGUROS S/A (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PAGAMENTO SECURITÁRIO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 759 DO CC POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA ESCRITA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONTRATANTE – PRETENDIDA QUITAÇÃO TOTAL DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS DÚBIAS – CONTRATO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE DESTAQUES PRESCRITOS NO § 4º, DO ARTIGO 54 DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RELATORA DES. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, REDATOR DESIGNADO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Não há que se falar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta recebe o valor do prêmio, sobretudo quando se trata de empresa do mesmo grupo, se esta recebe o valor do prêmio e os contratos de seguro estão vinculados aos contratos de financiamentos.

2. Demonstrado nos autos a existência de cobertura para morte acidental e comprovada a morte do segurado, de se concluir que a parte beneficiária faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada. Cláusulas dúbias e, sobretudo em contrato de adesão sem os destaques exigidos, devem ser interpretadas em
beneficio
do consumidor. Admite-se, portanto que o seguro é total e não tão somente a parte da obrigação assumida, cláusula abusiva por excelência.

3. A correção monetária, a rigor do positivado pela Súmula 632 deve incidir a partir da data da contratação até o efetivo pagamento do valor apurado e os juros de mora a partir da data da citação válida.

4. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável e cujo arbitramento deve ater-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais sob temas semelhantes. Os juros moratórios, em se tratando de desajustes no cumprimento do contrato devem ser apurados a partir da citação válida. A correção monetária, a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES, MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES e OUTROS
em face de
TOO SEGUROS S/A
e
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (141065178 – fls. 126/132):

a) Determinar a amortização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente ao contrato de nº 000054331088, vinculado à apólice nº 01.01.0977.00012;

b) Determinar o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à instituição financeira ora beneficiária, referente ao contrato de nº 000042787435, vinculado à apólice nº 01.01.0982.000113;

c) Condenar as partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 141065178 – fls. 133/134) alegando a ocorrência de contradição ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, o qual foi acolhido (ID 141065180 – fls. 2/3).

A parte autora também opôs embargos de declaração (ID 141065178 – fls. 156/163) aduzindo, em síntese, que a sentença foi omissa por não ter analisado o pedido referente à quitação dos contratos de financiamento, a prorrogação da vigência das apólices, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e ao pedido de aditamento da inicial para incluir a apólice de nº 01.01.0982.0001116 com a consequente condenação das requeridas ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujas teses foram rejeitadas (ID 141065180 – fls. 02/03).

RECURSO DA PARTE AUTORA

Em suas razões recursais (ID 141065180), a parte autora alega a nulidade dos valores previstos a título de indenização e a vigência das apólices, ao argumento de que há violação ao artigo 759 do Código Civil, pois não foi juntado aos autos a proposta de seguro devidamente assinada pelo
de cujus.

Afirma que a proposta de seguro escrita, contendo as informações dos riscos e das garantias acordadas entre a seguradora e segurado são indispensáveis à comprovação das informações constantes dos certificados individuais.

Menciona que as poucas informações acerca da contratação dos seguros estão descritas nos contratos de financiamento, havendo indicação apenas do objeto segurado, o preço do seguro e a informação de que o seguro liquidaria o saldo devedor do financiamento em caso de morte do segurado.

Aduz que consta no contrato de financiamento de nº 000054331088, vinculado à apólice 01.01.0977.000012, que o valor recebido a título de seguro deverá ser utilizado única e exclusivamente para liquidação do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário, conforme cláusula 15.2.

Afirma que o contrato de financiamento de n.º 000042787435, vinculado às apólices nº 01.01.0982.0001138 e nº 01.01.0982.000116, consta na cláusula 5.1 que em caso de morte acidental do segurado, será garantida a quitação/amortização do saldo devedor, limitado ao valor máximo estabelecido pela seguradora.

Defende constar nas cláusulas contratuais a previsão de quitação integral dos contratos de financiamento em caso de falecimento do segurado, pois não consta em nenhuma indicação de que a indenização seria em valor fixo ou nos valores do capital segurado descrito nas apólices.

Assim, alega que diante da clara violação ao que dispõe o artigo 759 do Código Civil, resta evidente a nulidade de limitação ao valor da cobertura, bem como a vigência das apólices, pois flagrante a violação ao acesso à informação de forma clara e correta, tendo em vista que o objetivo da contratação dos seguros foi a quitação do saldo devedor em caso de falecimento.

Sustenta que a sentença também deve ser reformada com relação à necessidade de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidente que a situação vivida trouxe dissabores e aborrecimentos que fogem à normalidade.

Aponta que a negativa da seguradora foi inválida tendo em vista que a recusa se deu em razão do segurado ter colidido na contramão, como se o acidente que o levou a óbito tivesse sido causado por imprudência ou por ato proposital praticado pelo
de cujus.

Expõe que atualmente, o prejuízo suportado pelos herdeiros do
de cujus
não é apenas moral, mas também material, já que sofreram depreciação no mercado e ainda não puderam ser vendidos em razão da existência de alienação em favor do banco apelado.

Menciona ainda que a sentença deixou de considerar a revelia da seguradora já que a contestação é nula, por ter sido assinada por advogado sem habilitação nos autos, vício até hoje não sanado.

Declara que não há nos autos impugnação ao pedido de danos morais, motivo pelo qual revê ser reconhecido o direito da parte apelante em ser indenizada, já que nos termos dos artigos 302 e 319, ambos do CPC/15, devem ser consideradas verdadeiras as alegações não impugnadas.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que:

a) seja declarada a nulidade da vigência e do capital segurado nas apólices, de modo a reconhecer o direito da parte autora de ter integralmente quitado todos os financiamentos, pois os seguros devem ser considerados prestamistas;

b) sejam as partes condenadas ao pagamento da indenização por Danos Morais;

c) seja reconhecida a nulidade da contestação apresentada pela seguradora com a consequente aplicação dos efeitos da revelia;

d) sejam as requeridas condenadas ao pagamento dos honorários recursais, nos termos dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 141065180 – fls. 68/74).

RECURSO DO BANCO PAN S/A

A instituição financeira alega em suas razões recursais (ID 1410651180 – fls. 9/12) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que não é parte da relação contratual.

Assevera que, consoante narrado na inicial, os acontecimentos que deram ensejo à propositura da demanda são decorrentes, única e exclusivamente, do seguro contratado pelo
de cujus
junto à empresa
PAN SEGUROS S/A,
atualmente conhecida como
TOO SEGUROS.

Afirma tratar-se de pessoa jurídica distinta do
BANCO PAN S/A,
não tendo a instituição financeira qualquer ingerência sobre as relações e transações efetuadas pela seguradora, motivo pelo requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Conclui afirmando ser descabida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tendo em vista não possuir qualquer relação com a contratação realizada entre a empresa
PAN SEGUROS S/A,
atualmente denominada
TOO SEGUROS,
e o
de cujus.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva com a consequente extinção do feito e exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do banco ao pagamento de honorários recursais nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 141065180 – fls. 55/58).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR, OAB/MT 13294.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES, MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES e OUTROS
ajuizou a presente
Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em face de
PAN SEGUROS S/A,
atualmente denominada
TOO SEGUROS,
e
BANCO PAN S/A,
aduzindo que em 29/08/2013, o senhor
DEVALMIR SANCHES
faleceu em virtude de um acidente de trânsito envolvendo o veículo por ele conduzido e que em razão da existência de contratos de financiamento junto ao banco apelado, vinculados à seguros firmados pelo
de cujus
junto à seguradora, procedeu à regularização do sinistro para recebimento das coberturas, porém, teve seu pedido negado ao argumento de que tratava-se de risco excluído, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 141065175 – fls. 05/37) requereu:

a)
A concessão da gratuidade de justiça;

b)
Fosse o banco impedido de realizar qualquer cobrança;

c)
A inversão do ônus da prova;

d)
A juntada aos autos das propostas de seguro devidamente assinadas pelo
de cujus;

e)
A procedência da demanda para quitação dos contratos de financiamento em razão da cobertura securitária contratada;

f)
A condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por Dano Moral em valor a ser arbitrado pelo juízo singular;

g)
A condenação das partes requeridas ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem a parte autora a instituição financeira, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ilegitimidade passiva do
BANCO PAN S/A
e, no mérito, a alegada existência de cobertura para quitação integral dos contratos de financiamento por trata-se de seguro prestamista e por flagrante violação ao artigo 759 do Código Civil, com a condenação por dano moral.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Conforme relatado, o
BANCO PAN S/A
defende sua ilegitimidade para figurara no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui qualquer ingerência sobre as negociações firmadas entre a seguradora e os segurados, devendo ser excluída do polo passivo.

Contudo, sem razão a instituição financeira.

Isso porque, o banco possui responsabilidade perante o consumidor quando a contratação do seguro é vinculada ao contrato de financiamento, o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além da vinculação entre a contratação do seguro e os contratos de financiamento, verifica-se que é a instituição financeira quem formaliza a contratação do seguro, recebe o prêmio e emite o certificado individual do seguro, conforme documentos emitidos pelo banco apelante no ID 141065175 – fls.73/88.

Desta forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por cobrar e receber do segurado o prêmio referente ao seguro contratado, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário e no Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 73/83.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (
REsp
592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (
REsp
1.300.116/
SP,Rel
. Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)” (STJ -
AgRg
no
REsp
1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual
mantenho a sentença neste ponto
.

Assim,
rejeito a
preliminar.-

DA) NULIDADE DA CONTESTAÇÃO

Conforme relatado, defende a parte autora a nulidade da contestação apresentada pela seguradora, ao argumento de que assinada por advogado não habilitado, tendo em vista inexistir nos autos procuração outorgando-lhe poderes para representação da parte.

No entanto, razão não assiste à parte autora.

Isso porque, a irregularidade na representação processual compreende vício sanável e sua regularização afasta qualquer alegação de nulidade, bem como
a
revelia, conforme artigo 76 do CPC/15, vejamos:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
determinará
o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”

Desta forma, analisando detidamente os autos, verifica-se que o vício já foi devidamente sanado, conforme instrumento juntado no ID 141065178 – fls. 555 dos autos originários.

Além disso, a decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, ainda que reconhecida
a
revelia.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMPROCEDENTE DEVIDO À NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O entendimento do STJ já se firmou no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (
REsp
1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
17/8/2018)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1536209/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
26/09/2019).
(
g.n
.)

Assim,
mantenho inalterada a sentença
neste ponto, pois devidamente regularizada a representação
processual.-

MÉRITO

Da alegada violação ao artigo 759 do Código Civil

Considerando que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à suposta violação ao artigo 759 do Código Civil por não ter sido juntada aos autos a proposta de seguro devidamente assinada pelo
de cujus
a ensejar a nulidade da vigência das apólices de seguro e a nulidade de limitação do valor segurado, devendo determinada a quitação integral dos contratos de financiamento.

Ao contrário do que alega a parte autora, não há que se falar em violação ao artigo 759 do Código Civil, pois as apólices de seguro em nome do
de cujus
foram emitidas em conformidade com a Cédula de Crédito Bancário e o Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 73/83.

Destaca-se que referidos documentos encontram-se devidamente assinados pelo
de cujus
, tendo sido anexados aos autos pela própria parte autora. Aliás, tais documentos trazem as condições gerais do que foi contratado, não sendo possível acolher a irresignação da parte autora.

Há que esclarecer que na Cédula de Crédito Bancário de ID 141065175 – fls. 73/78, consta expressamente a contratação de
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCIERA
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

As cláusulas contratuais existentes na Cédula de Crédito Bancário de ID 141065175 – fls. 73/78, preveem expressamente no
ITEM 15. DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCIERA,
que tal contratação tem como objetivo a liquidação do saldo devedor da respectiva CCB e que sendo o valor da indenização insuficiente para quitação, o comprador se compromete a proceder ao pagamento de eventual saldo devedor remanescente, conforme imagem abaixo colacionada.

Logo, evidente que o
de cujus
teve acesso a todas as informações

referentes à contratação dos seguros, mesmo porque todas as páginas encontram-se devidamente assinadas por ele.

Da mesma forma, o Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 79/83 prevê expressamente a contratação de seguro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), vejamos:

O Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 79/83 traz as cláusulas e condições gerais da negociação estando previsto que o segurado
“
declara estar ciente e de acordo com as condições do seguro contratado e previstas na Apólice de Seguro da Seguradora”.

Consta, ainda, a previsão expressa de que ocorrendo a morte acidental do segurado, a indenização a que farão jus os beneficiários será aquela escolhida pelo segurado, conforme
CLÁUSULA 5.1 DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERIAS
, conforme trecho do contrato abaixo.

O mesmo se aplica à pretendida prorrogação de vigência da apólice de nº 01.01.0982.000116, pois vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 79/83, cuja vigência encontrava-se vencida quando da data do óbito do segurado, não sendo possível renovar ou prorrogar a sua validade como pretende a parte autora.

Assim, não há que se falar em violação ao dispõe o artigo 759 do Código Civil, especialmente porque a exigência de apresentação de proposta se restringe aos contratos de seguro de vida em grupo, onde se tem a figura do estipulante, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Além disso, a contratação de seguro é uma faculdade conferida ao segurado, sendo-lhe garantida a escolha da cobertura, o que na hipótese dos autos constata-se tratar-se de cobertura parcial limitada ao valor máximo previsto na apólice como sendo o valor segurado.

Há que se esclarecer, ainda, que todas as apólices de seguro são vinculadas aos respectivos contratos de financiamento de veículo, como acima exposto (Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 79/83 e Cédula de Crédito Bancário de ID 141065175 – fls. 73/78).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da parte autora neste ponto, motivo qual mantenho inalterada a sentença.

2) DANO MORAL

No tocante ao dano moral, de fato, a negativa de pagamento em razão de que se tratava de risco excluído caracteriza dano moral.

Isso porque, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida, pois comprovada a contratação do seguro vinculado aos contratos de financiamento por meio da proposta das apólices de seguro de nº 01.01.0982.000113 e de nº 01.01.0977.000012, bem como sua vigência à época do sinistro (ID 141065175 – fls. 86/87).

Além disso, extrai-se dos documentos de ID 141065175 – fls. 84/85 que a parte autora procedeu à realização do pedido administrativo em conformidade com os requisitos exigidos no contrato de seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa injustificada da seguradora causou a parte autora prejuízo à saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pela parte autora em razão do longo período na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro contratado pelo segurado falecido em 29/08/2013, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser reformada neste ponto, conforme entendimento do STJ.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
780881/RJ, QUARTA TURMA, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 18/06/2019,
DJe
28/06/2019).

Reconhecido o direito da parte autora a receber a indenização por dano moral em razão do prejuízo psíquico e emocional decorrente da recusa injustificada da seguradora, há que se analisar o
quantum
devido.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando-se critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos apelados e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se
justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela parte autora.

Desta forma, demonstrado preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
BANCO PAN S/A
.

Ainda,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela parte autora apenas para condenar as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Por consequência, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15, em favor do causídico da parte autora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Colenda Câmara,

Ouvi o voto da eminente Relatora. Estou de pleno acordo no que tange a rejeição das preliminares. De igual forma, estou de acordo em face de seu posicionamento onde, fazendo suas razões, desproveu o recurso interposto pelo Banco Pan S/A.

Entretanto, com todas as vênias, discordo do seu posicionamento quando adotou o limite da indenização securitária.

Isto porque, em primeiro aspecto, a questão é tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. De outro lado, trata-se de mero contrato de adesão que tem seus limites delineados pelo estatuto do consumidor e flagrante que o instrumento está totalmente desalinhado com o que prevê este comando legal.

Duas cláusulas levaram a eminente Relatora para
desprover o recurso e, neste viés, manter o limite, este no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) para amortização do débito ficando o remanescente a cargo dos herdeiros.

Certo é que as cláusulas contratuais existentes n Cédula de Crédito Bancário (ID-141065175) estão prescritos no item 15 –SEGURO DE PTOTEÇÃO FINANCEIRA, onde consta que caso a indenização securitária não seja suficiente, o emitente (agora representado pelos apelantes) deve a pagar o saldo remanescente.

Mas, segundo penso, tais cláusulas são nulas de pleno direito, já que, sendo contrato de adesão, além de ambíguas, trata-se de letras minúsculas que lança mãos na condição de outra apólice e, desta forma, não tem as informações necessárias para sua validade.

Viola flagrantemente o que estabelece o § 4º, do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor –
‘
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata compreensão
’.

Não se pode, por outro aspecto, a rigor do que prescreve o art. 47 do CDC que as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; ‘
Acolhida a premissa deque a cláusula excludente seria dúbia e de duvidosa clareza, sua interpretação deve favorecer o segurado, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
(STJ, Recurso Especial 311509-SP, Relator Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU 25/06/2001).

Igualmente, neste sentido é o que estabelece o artigo 423 do Código Civil: ‘
Quanto houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar informação mais favorável ao aderente
’.

Neste viés, ao contrário do comum acordo
(
contrat
de gré a gré)
em que as partes negociam cláusula a cláusula, o contrato de adesão é aquele cujas clausulas são aprovadas pela autoridade competente, no caso o Banco Pan, de modo a privar do

consumidor qualquer discussão a respeito de eventual abusividade.

Dito isto, não se pode negar violação do disposto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro
– ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé’.

Não foi isto que o BANCO PAN fez ao elaborar o contrato com cláusula que dá dúvida ao consumidor e sem o necessário destaque, em se tratando de contrato de adesão, da obrigação legal, consubstanciada pelo § 4º, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a recusa ao pagamento da indenização securitária, contratada, vinculando cláusulas pertinentes a apólices 01.01.0982.000113 e de n. 01.01.0977.00012, estranhas e não constantes expressamente da CCB, segundo penso, estão a violar o disposto no artigo 6º, inciso III do CDC,
data máxima vênia
.
Aliás, o comum se presume e, neste viés, ordinariamente se faz um contrato de proteção financeira pelo total e, neste aspecto, conquanto conste da apólice geral firmada situação diversa, a situação encaixa perfeitamente na dúvida do consumidor no que tange ao limite da garantia. Embora com denominação diversa, trata-se de típico caso de seguro prestamista.

Fortes nestes argumentos
e sobretudo aplicando-se o ‘
in dúbio pro consumidor’
, espírito consagrado pelo CDC, divirjo-me tão somente para consignar a quitação total do contrato e não somente parte dele.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, não obstante à bela argumentação, mas não posso deixar de desconsiderar que se trata de um contrato expresso, escrito, pactuado, assinado, em que há cláusula limitativa, que ao assinar, supõe-se que a parte concordou com o que nele está consignado.

Desse modo, fico um tanto quanto temeroso em mitigar a referida cláusula contratual, ou seja, em dizer que esta está nula, porque acaba sendo um precedente, o que possibilitaria a outros contraentes assinarem e posteriormente peticionarem em buscar de nulidade.

Sabemos que os contratos acabam sendo lei entre as partes quando assinados por pessoas/agentes capazes, de modo que, peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar o voto da relatora, inclusive, no tocante à majoração da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Na verdade, meu voto inicial era para condenar as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ R$5.000,00 (cinco mil reais), o juiz não havia fixado, mas antes de iniciar a votação retifiquei meu voto para R$10.000,00 (dez mil reais).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR, OAB/MT 13294.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023